Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos, etc. Diante das Decisões de ID Num. 11324451 e Num. 11635582, e considerando o Ofício que consta às pags. 1 /2 do ID Num. 11993272 oriundo do INSTITUTO BRASIL DE EDUCACÃO, manifeste-se a Impetrante. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator